Tribunal: STF
Processo: Rcl 92418
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPF N. 45 E AO TEMA N.  295 DA RG. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por MARIA TEODORA DE ARAÚJO, contra  decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do processo n.  1.0000.25.243154-9/001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 45 e o fixado no Tema n. 295 de Repercussão Geral.

2. Alega a reclamante que é “pessoa idosa [e] subsiste com renda aproximada de um salário mínimo; teve valores bloqueados em sua conta bancária em uma execução fiscal. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, contudo, manteve a constrição e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de que a reclamante não teria produzido prova exaustiva de sua hipossuficiência” (fl. 2, e-doc. 1).

Sustenta que “tal decisão, ao impor barreiras probatórias desproporcionais e ao permitir que o Estado avance sobre o patrimônio mínimo necessário à sobrevivência da cidadã, representa o ato reclamado, por negar vigência e autoridade aos entendimentos desta Suprema Corte” (fl. 2, e-doc. 1).

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo originário e, no mérito, a procedência desta reclamação para cassar a decisão reclamada.

3. Dispôs a decisão reclamada que (e-doc. 5), 

“Requereu a Excipiente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, em que pese ter sido intimada para apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência, esta não os trouxe à colação. Considerando, ainda, o montante bloqueado em sua conta bancária, não vislumbro, “prima facie”, a carência financeira narrada pela Excipiente, razão pela qual deixo de deferir a gratuidade de justiça requerida.”.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

6. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Juízo reclamado, na qual não se reconheceu a carência financeira apta a fundamentar o indeferimento da justiça gratuita, teria violado o disposto pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 45 e no Tema de Repercussão Geral n. 295.

7. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. 

Quanto à ADPF n. 45, o Ministro Relator entendeu pela perda do objeto daquela ação, pois o objetivo perseguido foi inteiramente alcançado com a edição da Lei n. 10.777/2003.

A Tese firmada no Tema n. 295 dispõe que: 

É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000.

8. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

9. Este Supremo Tribunal tem decidido de forma reiterada no sentido de que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária, nos moldes do inciso II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil).
 
Nas palavras do Ministro Teori Zavascki no julgamento da Rcl n. 24.686/RJ-ED- AgR, DJe 11.4.2017, considera-se esgotamento de instância, “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”

Desse modo, para o cabimento de reclamação neste caso, é necessário o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Vide alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 13/9/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 25/9/2020).
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, o agravo cujo objeto é a reforma da decisão que inadmitiu o extraordinário sequer havia sido apreciado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 55.311-AgR/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2.8.2023).

Com base nas alegações da reclamante, não há comprovação de que houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

Desse modo, considero sem razão a reclamante, quanto à violação ao Tema de Repercussão Geral invocado. 

10. Aproveito, nesta oportunidade, para enfatizar que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias e não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

No mesmo sentido foi decidido na Reclamação Constitucional n. 65.919, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, ementada da seguinte forma:

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO.  ALEGADO  DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.288.440-RG. TEMA 1.143. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

11. A interpretação conferida à decisão reclamada, ao indeferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, não configura afronta ao paradigma invocado na ADPF n. 45, sobretudo porque, conforme já destacado, referida ação de controle concentrado foi julgada prejudicada, circunstância que afasta, de plano, a possibilidade de exame quanto à eventual presença de estrita aderência.

12. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente